Tribunal: TJMT
Processo: 1052430-63.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052430-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO DOURADO MAGALHAES - CPF: 043.528.181-00 (APELANTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CAMILA MARQUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 354.364.938-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ENCARGOS REGULARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta
por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de nulidade e repetição de indébito, diante da contratação de cartão de crédito consignado com desconto
mínimo em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar se: (i)
há
violação aos deveres de informação
e
vício de consentimento capaz de macular as contratações realizadas na modalidade de cartão de crédito consignado;

(
ii
) os encargos pactuados são abusivos, notadamente diante da condição de servidor público do contratante;

(
iii
) é possível a conversão do contrato em empréstimo consignado comum; e

(
iv
)

há direito à restituição em dobro e à revisão dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os instrumentos contratuais eletrônicos firmados pelo autor evidenciam ciência quanto à natureza do produto contratado, às taxas incidentes e à sistemática de amortização
, inexistindo erro substancial ou vício de vontade.

4
. A modalidade de cartão de crédito consignado admite desconto mínimo em folha e remanescente sujeito à amortização rotativa, não sendo equiparável ao mútuo tradicional, justificando-se a diferenciação de encargos.

5
.
As taxas de juros aplicadas (4,80% a.m.) inserem-se nos parâmetros de mercado e não foram acompanhadas de qualquer prova concreta de abusividade ou de capitalização irregular
.

6
. Inviável a restituição de valores e a revisão contratual na ausência de irregularidade demonstrada.

7
. Honorários advocatícios corretamente fixados no mínimo legal, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

8
. Rejeitada a alegação de má-fé processual, ante o exercício regular do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido
e

des
provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com desconto mínimo em folha, desde que firmada mediante termo de consentimento claro e específico.

2. A ausência de recebimento do cartão físico ou de uso comercial do crédito não implica nulidade da avença nem descaracteriza a natureza da operação.

3. A simples condição de servidor público não autoriza a limitação judicial de encargos pactuados regularmente em
contratos de cartão consignado.

4. Não cabe conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal quando ausente vício de consentimento.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 3º, § 2º e 6º, VIII; CC,
arts
. 138 e 139; Lei n. 14.181/2021; CPC,
arts
. 80, 85, 98, § 3º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, N.U 1025780-76.2024.8.11.0041, N.U 1007018-26.2024.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
RODRIGO DOURADO MAGALH
Ã
ES

contra
sentença proferida pel
o

Juiz de Direito
Luiz
Antonio
Sari
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,

que nos autos da
Ação
Revisional

d
e Contrato
d
e
Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito
movida em desfavor do
BANCO BMG S/A
, julgou
im
procedente
a demanda
, condenando
o autor no pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios
, fixados
em 10% sobre
o valor atualizado da
causa,
suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita
(id.
330618375
).

Em suas razões,
o
apelante sustenta que

o
entendimento exarado
no
decisum
está dissociado dos fatos
e
documentos existentes nos
autos,
incorrendo em erro ao mencionar operação de saque com pagamento via TED.

Aduz ser
servidor público do
E
stado de Mato Grosso e que a

propositura da ação
ocorreu
menos de 2 anos após
a
primeir
a

transferência
recebida
,
contrariando a afirmação
sentencial
de que teriam decorrido vários anos entre a contratação e
o ajuizamento

da demanda.

Assevera
que
jamais realizou saques, tendo recebido transferências bancárias
tal
como
ocorre em
empréstimos consignados
de
qualquer instituição

financeira
. Acrescenta
que nunca
teve a intenção de contratar cartão de

crédito
e que
não e
fetu
ou
compra
s
no com
é
rcio local
,
esclarecendo que
tampouco houve entrega

d
o
plástico
ou
encaminhamento de
quaisquer faturas
à sua residência
.

Alega
haver onerosidade excessiva
e

enriquecimento sem causa do apelado
,
pois foi
submetido a
taxa de juros extremamente prejudicial
,
tendo
os
descontos a título de cartão de crédito

diretamente
em sua
folha de pagamento alcanç
a
do
quantia
superior a R$

10.000,00
,
com
parcelas
mensais
de mais de
R$ 800,00.
Argumenta que, por ser servidor público, tais descontos consignados não oferecem qualquer risco ao banco, o que desautoriza a cobrança de juros em patamar elevado.

Registra
que, se conhecesse perfeitamente o produto oferecido, que constitui um endividamento vitalício, sequer teria realizado o empréstimo, asseverando haver
vício de erro substancial
e
ofensa ao
s
dever
es
de informação
, transparência e boa-fé
.

Menciona a Lei n. 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
) como fundamento de reforço a tais deveres e à vedação de práticas abusivas na oferta de crédito.

Aponta
ser
cabível a
restitui
ção
em dobro
d
os valores
descontado
s
de forma indevida
e
a inversão do ônus
sucumbencial
,
ou a redução do patamar arbitrado
a título de honorários
advocatícios
,
ante sua
folha de pagamento ínfima
.

P
or
fim,
p
requestiona
a matéria aventada no recurso.

Com essas considerações,
postula
a reforma da sentença para que sejam acolhidos seus pedidos iniciais.
Alternativamente, requer
a conversão da modalidade contratual

de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado,

aplicando

a taxa média
do
BACEN
,
com a realização de perícia judicial para
comprovação da irregularidade na

cobrança d
os
juros
, diversa da pac
tua
da,
e
a
restituição em dobro do
s importes excedentes descontados
. Ainda, pleiteia a
inversão da sucumbência, condenando o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
de
20% sobre o valor da condenação
.

O

apelad
o
apresentou contrarrazões
,
pugnando

preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
pelo
seu
desprovimento
, com condenação d
a parte adversa por litigância de
má-fé
(id.
330618378
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR) - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em suas contrarrazões, o apelado
suscita preliminar de não conhecimento do recurso, arguindo que este se limita a reiterar as alegações iniciais, sem impugnar especificamente os fundamentos ou desconstruir as conclusões fáticas e jurídicas da decisão objurgada, em especial a constatação de seu consentimento informado e da efetiva utilização do crédito, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal.

Razão não lhe assiste.

Cediço que o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Na hipótese, verifica-se que
o
apelante

expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar, de forma que inexiste afronta ao preceito em questão.

Por certo, “
como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade
” (TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2024, publicado no DJE 25/11/2024).

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
RODRIGO DOURADO MAGALHÃES

ajuizou
Ação
Revisional
de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito

em face
do
BANCO BMG S/A
,

pretendendo
que
: (i)
a instituição financeira se abstenha de inclu
í
-lo nos cadastros de proteção ao crédito
;
(
ii
)
a taxa de juros do empréstimo
pactuado
seja limitada a 1,33% ao mês, média do BACEN à época da contratação
, aplicada de forma simples
;
(
iii
)
seja afastada a cobrança de juros capitalizados, ante a

ausência de contrato hábil e
ajuste expresso nesse sentido;

(
iv
)
a operação de
cartão de crédito consignado seja convertida
em
empréstimo pessoal consignado
;
(v)
os valores excedentes descontados de sua folha de pagamento sejam restituídos em dobro;
(vi)

se

determine
o
cancelamento dos descontos a título
da avença objeto da lide; (
vii
)
haja
a inversão do ônus da prova; e
(
viii
)
o requerido seja condenado ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
(id. 330617890).

Em julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença que julgou improcedente
a demanda,
nos seguintes termos:

“(...)

Como cediço, o negócio jurídico é válido quando presentes os requisitos enunciados no artigo 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

No entanto, é possível a anulação do negócio jurídico, desde que ocorra alguma das hipóteses elencadas no artigo 171 do mesmo diploma legal. Entre as referidas hipóteses está o erro (art. 171 II, CC), caracterizado como um vício no ato de
vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico: o erro ocorre quando a declaração de vontade não expressa a real vontade do emitente.

Quanto a possibilidade de anulação dos negócios jurídicos em razão de erro substancial, assim dispõem os arts.138 e 139 do Código Civil:
(...)

Sobre o tema, leciona Sílvio Rodrigues:
"O erro. Pressupostos para que torne anulável o ato jurídico - Erro é a
idéia
falsa da realizada, capaz de conduzir o declarante a manifestar sua vontade de maneira diversa da que manifestaria se porventura melhor a conhecesse.

Se o ato jurídico é ato de vontade, e a vontade se apresenta viciada por um engano que a adultera, permite a lei que, dados
certos pressuposto
, se invalide o negócio. Todavia, não é qualquer espécie de erro que a lei admite como causa de anulabilidade. É mister - e estes são os pressupostos requeridos pela lei - que o erro seja substancial, que seja escusável e que seja conhecido ou suscetível de ser conhecido pelo outro contratante'.
(Direito Civil, v. 1, p. 187, 2007).

No caso posto à liça, entendo que não se pode falar que a parte autora tenha sido induzida a cometer erro substancial na contratação em questão e/ou qualquer outro vício, pois os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração.

Analisando detidamente os autos, nota-se que, ao contrário do alegado pela parte autora, houve adesão ao contrato de Crédito Consignado em que há autorização expressa da realização de desconto mediante consignação em folha de pagamento.

Destarte, não há que se falar em erro substancial, escusável e real capaz de macular a vontade do contratante, capaz de macular o negócio.

A toda evidência, o referido empréstimo foi pactuado pelo próprio autor, sendo inclusive trazida pela parte requerida à comprovação.

Nada socorre a parte autora alegar que não tinha ciência dos descontos em seu benefício previdenciário, sobretudo porque aguardou o decurso de vários anos entre a contratação
do empréstimo até a propositura da demanda, concluindo-se que o requerente tinha conhecimento da contratação.

Ademais, há que se pontuar que o autor não é nenhuma pessoa leiga, uma vez que exerce a profissão de servidor público estadual.

Tem-se que o autor, sendo parte interessada na comprovação de suposta fraude, não pediu produção de prova em juízo, contentando-se com as alegações explicitadas na sua inicial, mesmo tendo havido oportunidade para tal.

Frise-se, portanto, a parte autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, de maneira que, independentemente se o réu se desincumbiu ou não de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, assim a improcedência do pedido vestibular é medida que se impõe.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:
(...)

Assim, diante das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na inicial, entendo que não há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

Há que se pontuar que é de ser afastada a alegação de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado questionado pelo consumidor, quando se constata a adesão à avença sem qualquer vício de vontade ou indução a erro por parte do contratante, a qual é corroborada pela efetiva utilização do respectivo crédito.

De igual modo, cumpre ressaltar que é irrelevante a discussão sobre a utilização ou não do cartão de crédito, pois a concessão do empréstimo está atrelada ao limite do cartão e à possibilidade do pagamento correspondente mediante desconto em folha. Portanto, não há obrigatoriedade de uso. Assim, o desbloqueio ou mesmo a utilização do cartão não são condições de validade do contrato.

O cartão de crédito é disponibilizado ao cliente em razão da forma como se deu a contratação, isto é, permitindo a utilização
de margem consignável para pagamento de fatura ou de saque em espécie.

De maneira que, tendo o réu feito prova de fato desconstitutivo do direito do autor, em especial da existência do contrato e de sua legalidade, deve prevalecer a existência e exigibilidade do débito. Logo, descabe falar em conversão em contrato de empréstimo consignado.

Diante dos elementos encartados no processo só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência total da ação.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie

JULGO

IMPROCEDENTE

a presente 'Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Nulidade Contratual e Repetição de Indébito"

promovida

por

RODRIGO DOURADO MAGALHÃES
,

em desfavor de

BANCO BMG S/A
,

com qualificação nos autos, para condenar o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

(...)”.
(id.
330618373
).

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso,
por meio do qual
visa

à

reforma da sentença
a fim
de acolher os pleitos da exordial. De forma alternativa,
almeja
a conversão
da operação de
cartão de crédito consignado para empréstimo consignado,

com
aplica
ção
d
a taxa
de juros
média
do
BACEN
e
a realização de perícia judicial para
demonstra
r
a irregularidade na

cobrança d
os
encargos,
di
stinta da avençada
,
além

d
a restituição em dobro dos
montantes
excedentes descontados
de sua folha de pagamento
, invertendo-se o ônus sucumbencial
.
Ademais,
vindica a manifestação
específica sobre
os
assuntos deduzidos, para fins de prequestionamento.

Em sede de contrarrazões, a instituição financeira requereu a condenação do consumidor
por
litigância de
má-fé
.

Pois bem.

De início, mister consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é
imperiosa, sendo certo que essa atividade consta expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do referido diploma legal.

Prosseguindo,
a controvérsia
em apreço
repousa essencialmente na regularidade das contratações de cartão de crédito consignado celebradas entre as partes, especialmente no que concerne ao cumprimento dos deveres de informação e transparência p
el
a instituição financeira apelada.

C
onquanto o recorrente sustente a existência de abusividades contratuais e vícios de consentimento, a análise minuciosa do acervo probatório revela conclusão diversa.

Com efeito, extrai-se dos autos que o apelante, de forma livre e consciente, aderiu a duas operações de cartão de crédito consignado, realizadas em 07/02/2022 e 10/02/2022, restando inequívoco seu conhecimento acerca da modalidade pactuada, conforme se depreende da análise dos instrumentos contratuais subscritos eletronicamente, que mencionam expressamente a natureza dos negócios jurídicos celebrados

(id. 330618361)
.

Em relação
à primeira contratação, datada de 07/02/2022, verifica-se a existência do
“
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”
, do
“
Termo de Consentimento Esclarecido
do Cartão de Crédito Consignado
”
e da respectiva Cédula de Crédito Bancário

de
“
Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido
P
elo BMG
”
, documentos nos quais o titular declarou estar ciente de que:
(i) contratava um cartão de crédito consignado; (
ii
) a realização de saque mediante utilização do limite do cartão ensejaria a incidência de encargos, constando o valor do saque acrescido desses encargos na próxima fatura; (
iii
) a diferença entre o
importe
pago mediante consignação e o total da fatura poderia ser quitada por meio da fatura mensal, sendo que o não pagamento integral até o vencimento acarretaria a incidência de encargos sobre o valor devido; (
iv
) existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que
possuem juros mensais em percentuais menores; e (v) a taxa de juros do cartão consignado é inferior à do cartão convencional.

Quanto à segunda contratação, realizada em 10/02/2022, constam nos autos o
“
Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado
”
e a correspondente
Cédula de Crédito Bancário
de “
Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo BMG
”
, instrumentos que igualmente evidenciam a anuência do apelante às condições contratuais,
com idênticas declarações de ciência
acerca

da
natureza da operação e
da
sistemática de amortização.

Ambas as contratações, portanto, apresentam a formalização documental adequada, com assinaturas eletrônicas certificadas, estabelecendo

a sistemática de amortização mínima via desconto em folha,
o
que afasta por completo a alegação de desconhecimento quanto ao mecanismo de pagamento.

Por certo
, o apelante possuía ou deveria possuir pleno conhecimento de que os descontos consignados em sua remuneração correspondiam tão somente à parcela mínima do débito, mostrando-se insuficientes para a quitação total do montante devido.

À luz dos
arts
. 138 e 139 do Código Civil, o erro apto a macular o negócio jurídico deve ser substancial

e perceptível por pessoa de diligência ordinária
, o que não
se verifica na hipótese, pois os contratos eletrônicos firmados evidenciam, com clareza, tratar-se de operações de cartão de crédito consignado com desconto mínimo em folha, não havendo como considerar escusável que o apelante
-
servidor público
-
tenha suposto estar aderindo
a
mútuo consignado convencional. As alegações de erro mostram-se genéricas e dissociadas do conteúdo dos instrumentos subscritos, razão pela qual não há espaço para anulação das avenças por vício de consentimento.

No tocante
à alegação de que os valores foram disponibilizados mediante
transferência
em sua conta bancária,
e
não utilizados diretamente como
limite de crédito para aquisições comerciais, imperioso destacar que tal circunstância não desnatura a natureza jurídica das operações de cartão de crédito consignado.

De fato, a forma pela qual o crédito é disponibilizado constitui mero expediente operacional para concretização do mútuo concedido, permanecendo inalterada a essência dos contratos de cartão consignado, com suas características intrínsecas: rotatividade do crédito, amortização mínima mensal mediante consignação em folha e emissão periódica de fatura. Não se pode extrair dessa particularidade procedimental qualquer vício na formação das relações jurídicas ou descaracterização das modalidades validamente pactuadas.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que demonstre ter o apelante sido induzido às contratações ou compelido às adesões sem liberdade de escolha. Pelo contrário, as Cédulas de Crédito Bancário indicam a disponibilização de crédito nos valores de R$ 6.044,94 em 07/02/2022, referente à primeira operação, e R$ 4.364,45 em 10/02/2022, concernente à segunda, não havendo impugnação específica quanto ao efetivo recebimento dos valores contratados.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não desonera o consumidor do dever de trazer aos autos elementos mínimos que corroborem a verossimilhança de suas alegações, tampouco autoriza a presunção automática de irregularidade contratual.
Na espécie
, a instituição financeira carreou aos autos os contratos, os termos de adesão e as cédulas de crédito bancário, comprovando a regularidade das contratações e a efetiva liberação dos valores, de modo que o
substrato
probatório se revela suficiente para afastar a narrativa recursal.

Assim, prevalece a presunção de validade dos termos acordados, não se podendo desconsiderar os negócios jurídicos legitimamente celebrados apenas porque,
a posteriori
, o consumidor se arrependeu das contratações ou constatou que a modalidade escolhida não se revelou a mais vantajosa para seu perfil financeiro quando comparada ao empréstimo consignado tradicional.

Não se desconhece que o apelante aponta equívoco na fundamentação da sentença ao afirmar que teria decorrido longo período entre a contratação e o ajuizamento da demanda, sustentando, ao revés, que o lapso transcorrido foi inferior a dois anos.

No entanto,
a
inda que
o intervalo seja
inferior a três anos,
considerando que
a primeira operação foi celebrada em fevereiro de 2022 e a ação ajuizada em novembro de 2024
,
esse tempo é plenamente suficiente para que qualquer suposto vício de informação ou equívoco perceptível fosse prontamente identificado,
sobretudo
tendo em vista
que, durante todo esse período, o apelante sofreu descontos mensais
em seus rendimentos.

No que tange
aos
juros praticad
o
s, verifica-se que ambas as Cédulas de Crédito Bancário (n
.
73932326, de 07/02/2022, e n
.
73986530, de 10/02/2022) estipulam taxas idênticas, quais sejam, 4,80% a.m. e 75,52% a.a., com custo efetivo total de 5,43% a.m. e 90,28% a.a., demonstrando que as operações foram celebradas dentro dos parâmetros de mercado para a modalidade.

A propósito,
na hipótese
de contratação de cartão
de crédito consignado com RMC
, “
a taxa de juros aplicada (entre 4,70% e 4,80% ao mês) não excede, de forma significativa, os limites convencionados pela jurisprudência do STJ, que admite parâmetros entre uma vez e meia a até três vezes a média de mercado, o que inviabiliza o reconhecimento de abusividade
”
(
TJMT,
N.U 1025780-76.2024.8.11.0041, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 12/05/2025,
p
ublicado no DJE 12/05/2025)
.

Registre-se que a
mera alegação genérica de anatocismo, desacompanhada de demonstração técnica, não autoriza o afastamento dos encargos contratualmente previstos, mormente quando se trata de produto cuja lógica de funcionamento pressupõe a possibilidade de crédito rotativo e incidência de encargos sobre saldo remanescente. Não há nos autos qualquer cálculo ou prova concreta que indique capitalização em desacordo com o pactuado
ou
encargo desproporcional
impost
o
ao consumidor
,
o que afasta a pretensão do recorrente.

Acerca da

tese
de que, por ser servidor público estadual, os descontos consignados em folha de pagamento não ofereceriam qualquer risco ao banco, o que desautorizaria a cobrança de juros em patamar elevado, imperioso esclarecer que tal argumento não prospera.
A
natureza rotativa do cartão de crédito consignado implica configuração de risco substancialmente diversa
daquela presente
nos empréstimos consignados tradicionais.
Enquanto nestes últimos o desconto em folha garante a integralidade da prestação mensal até a quitação total do débito, no cartão de crédito consignado a consignação assegura tão somente o pagamento do valor mínimo da fatura, permanecendo o saldo remanescente sujeito ao comportamento do consumidor quanto à sua quitação.

Dessa forma, subsiste risco de inadimplência no tocante à diferença entre o montante consignado e o total da fatura, justificando a aplicação de taxas superiores àquelas praticadas em operações de empréstimo consignado com parcelas fixas e pré-definidas. A garantia da consignação, portanto, é parcial, o que legitima a diferenciação dos encargos praticados.

No que
diz respeito
à invocação da Lei n. 14.181/2021
,
impende registrar que o referido diploma não veda a contratação de cartão de crédito consignado, tampouco autoriza, por si só, a revisão automática de contratos regularmente celebrados com base em alegações genéricas de onerosidade. O reforço normativo trazido pela
norma
incide nos deveres de informação clara, prevenção ao superendividamento e preservação do mínimo existencial.

No caso concreto, os
t
ermos de
c
onsentimento
e
sclarecido e as Cédulas de Crédito Bancário juntadas aos autos revelam que o apelante recebeu, de forma expressa, informações sobre a natureza rotativa do cartão consignado, a forma de amortização mínima, a incidência de encargos e a existência de alternativas de crédito, inexistindo violação aos preceitos introduzidos pela Lei n. 14.181/2021.

Em verdade,
o
cartão de crédito consignado, conquanto passível de críticas quanto ao potencial de endividamento progressivo, constitui produto legalmente permitido no mercado financeiro, possuindo características próprias que o
distinguem do empréstimo consignado comum, notadamente quanto às taxas praticadas e à sistemática de amortização.

Tal distinção justifica-se pela natureza rotativa do crédito e pela possibilidade de utilização continuada da linha creditícia, elementos que, naturalmente, implicam maior risco para a instituição financeira e, por conseguinte, autorizam a aplicação de encargos superiores àqueles praticados em operações de mútuo com parcelas fixas pré-definidas.

D
e
mais disso,

esta
Corte já se manifestou sobre a

“
inaplicabilidade da equiparação entre taxas de cartão de crédito consignado e empréstimo pessoal consignado, por se
tratarem
de operações distintas. Jurisprudência consolidada no mesmo sentido
”

(
TJMT,
N.U 1007018-26.2024.8.11.0004, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Vice-Presidência,
j
ulgado em 31/05/2025,
p
ublicado no DJE 31/05/2025)
.

Logo, o
simples fato de a dívida não ter sido extinta ao longo do tempo não implica, automaticamente, abusividade,
notadamente
em relações contratuais com as características ora analisadas.

Relativamente
à alegação de não recebimento do cartão físico e de faturas mensais, bem como de ausência de utilização do crédito para aquisições comerciais, cumpre esclarecer que tais circunstâncias não invalidam a contratação nem configuram vício de consentimento.

Com efeito
, o
apelante subscreveu eletronicamente os instrumentos contratuais com plena ciência de que aderiu à modalidade de cartão de crédito consignado, tendo declarado expressamente conhecer a natureza da operação e a sistemática de amortização mediante desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura.

O cartão físico constitui mero instrumento para utilização do crédito disponibilizado, não sendo, contudo, elemento essencial à validade do contrato. A operação de saque mediante transferência eletrônica, prevista na própria Cédula de
Crédito Bancário, representa forma legítima de utilização do limite concedido, não havendo exigência legal de que o crédito seja necessariamente empregado em aquisições no comércio para caracterização da modalidade.

Do mesmo modo, a ausência de envio físico de faturas não implica irregularidade, porquanto os contratos preveem expressamente a disponibilização das informações mediante canais eletrônicos

(internet banking e aplicativo)
, estando o consumidor ciente dessa sistemática, conforme declaração constante dos instrumentos firmados. A circunstância de não constarem faturas físicas nos autos não comprova,
isoladamente
, a inexistência de utilização do crédito, mas tão somente que foi utilizado mediante saque autorizado, conforme previsto contratualmente.

Nesse contexto,
a pretensão de conversão contratual para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média do Banco Central, bem como a realização de perícia judicial para comprovação de irregularidade na cobrança de juros, carecem
de amparo jurídico, sendo inviável a interferência do Judiciário na vontade manifestada pelas partes em contratos válidos, exceto diante de vícios graves, os quais
não restaram demonstrados no caso em exame.

Via de consequência, não sendo reconhecida a ilegalidade da tarifa questionada,
inexiste
fundamento para a
repetição do indébito
almejada
.

Quanto à pretensão de redução da condenação a título de honorários advocatícios, tal pleito não encontra amparo jurídico nem fático capaz de autorizar a sua acolhida. A condenação na verba decorre do princípio da causalidade e do ônus
da
sucumbência, previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, independentemente da condição econômica da parte vencida.

Além disso, a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido ao apelante constitui proteção suficiente a resguardar seus interesses, impedindo a execução dos honorários enquanto perdurar o estado de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Dessa forma, não há
fundamento para a redução da verba honorária,
até porque arbitrada pela sentença em seu patamar mínimo (10%)
.

No que
se refere
ao intento de condenação do recorrente por litigância de má-fé, formulado pela instituição financeira apelada em suas contrarrazões, entendo que não merece acolhimento.

De fato, para que haja condenação nesse sentido, se faz necessário que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos estes que não foram preenchidos no caso em apreço.

Efetivamente, “
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019).

Deveras
, uma vez que o exercício regular do direito de recorrer, por si só, não caracteriza conduta protelatória ou de má-fé processual, descabida a imposição da multa em comento.

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RODRIGO DOURADO MAGALHÃES
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado
da c
ausa
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025